Tribunal: TJDFT
Processo: 0009280-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009280-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O executado acostou, aos IDs: 68032178 e 68032179, petição e comprovante de pagamento dos requisitórios de IDs: 64114252, 64167340 e 64167938. Intimado, o SINDIRETA requereu a transferência do valor via PIX e a intimação do DF para juntar planilha com descontos tributários. Por fim, informou que os sucessores de MOISES GONÇALVES DOS SANTOS renunciam aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) SM para expedição de RPV (ID: 68930792). A fim de evitar tumulto, intime-se o DISTRITO FEDERAL para juntar as planilhas com descontos tributários. Após, analisarei o pedido de habilitação formulado no ID: 66340051 e o levantamento do valor. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR